Tribunal: TJBA
Processo: 8017645-76.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017645-76.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): ANDRE MENESCAL GUEDES registrado(a) civilmente como ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: JUAREZ SILVA DE ARAUJO Advogado(s):CLEIDIMAR DIAS LAGO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME PET/SCAN ONCOLÓGICO. PACIENTE COM SUSPEITA DE MIELOMA MÚLTIPLO. DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO DA ANS. ROL TAXATIVO MITIGADO. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio de exame PET/SCAN Oncológico prescrito ao agravado, JUAREZ SILVA DE ARAUJO, com suspeita de Mieloma Múltiplo (CID C90), no prazo de 48 horas. A agravante sustenta ausência de urgência, inaplicabilidade das Diretrizes de Utilização da ANS ao caso concreto, taxatividade do rol da ANS e existência de periculum in mora inverso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura do exame PET/SCAN Oncológico com fundamento nas Diretrizes de Utilização da ANS e na taxatividade do rol da ANS é legítima; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para compelir a operadora ao custeio do exame; e (iii) determinar se o alegado periculum in mora inverso afasta a necessidade de preservação do direito à saúde do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR A urgência médica deve ser aferida à luz da realidade clínica concreta do paciente, não se restringindo à classificação administrativa do procedimento como “eletivo”, sobretudo em contexto de suspeita de enfermidade oncológica grave e progressiva. O exame PET/SCAN possui finalidade diagnóstica essencial para investigação de possível Mieloma Múltiplo, sendo instrumento de elevada sensibilidade apto a influenciar diretamente o prognóstico, a definição terapêutica e a sobrevida do paciente. As Diretrizes de Utilização da ANS constituem parâmetros técnicos mínimos de cobertura assistencial, não podendo ser interpretadas de forma rígida para inviabilizar procedimento imprescindível à adequada condução clínica do paciente. O médico assistente detém primazia técnica para definir os meios diagnósticos e terapêuticos adequados ao caso concreto, não competindo à operadora substituir-se ao especialista na escolha do procedimento necessário. A jurisprudência do STJ admite que as operadoras delimitem as doenças cobertas contratualmente, mas não restrinjam os procedimentos, exames e técnicas indispensáveis ao tratamento da enfermidade abrangida pela cobertura. A taxatividade mitigada do rol da ANS e a interpretação conferida pelo STF na ADI nº 7.265 não autorizam negativa automática de cobertura quando demonstradas a imprescindibilidade clínica do procedimento, a existência de respaldo técnico-científico e a ausência de substituto terapêutico eficaz. A Lei nº 14.454/2022 reforça a possibilidade de superação das limitações administrativas do rol da ANS em hipóteses excepcionais relacionadas à proteção do direito fundamental à saúde. O alegado periculum in mora inverso possui natureza exclusivamente patrimonial e reversível, enquanto o risco suportado pelo agravado incide sobre bens jurídicos existenciais de máxima hierarquia constitucional, como saúde, integridade física e vida. A tutela de urgência deferida revela-se proporcional, adequada e necessária para evitar atraso diagnóstico, progressão da doença e comprometimento irreversível das possibilidades terapêuticas do paciente. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017645-76.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como Agravado JUAREZ SILVA DE ARAUJO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3/S